Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO, GUARDA E VISITAS DOS MENORES. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou a guarda unilateral dos menores em favor do genitor sem regulamentar as visitas. Alega-se que a guarda deve ser unilateral em favor da genitora e que o regime de visitas deve ser estipulado desde logo no bojo da presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação do regime de guarda unilateral em favor da genitora, e visitas do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses das crianças.
4. De acordo com o estudo psicossocial, o genitor demonstra possuir condições um pouco mais adequadas à convivência familiar saudável e segura com os filhos.
5. Há acerto ao estabelecer a guarda unilateral das crianças em favor do genitor, uma vez que este atende as suas necessidades e proporciona ambiente mais estável e mais seguro que a genitora para o desenvolvimento e bem-estar dos filhos.
6. Em relação à regulamentação de visitas da genitora, a falta de análise pelo Juízo a quo pode resultar em supressão de instância se o pleito for analisado em grau recursal, pois, no ponto, é necessária melhor avaliação das provas, inclusive para que não haja ofensa ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses do menor.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227; CC, arts. 1.583, 1584 e 1589; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722765, 07542696420198070016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1427339, 07227065220198070016, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/5/2022, p. 14/6/2022.